Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021273-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), EDIVAN CLEITON CESAR - CPF: 035.751.121-26 (EMBARGANTE), SUSANNE SCHIRMER GEB. BURGER (EMBARGADO), STEFAN ALEXANDER BURGER (EMBARGADO), JOACHIM OTTO BURGER (EMBARGADO), MONIKA ANNA CRESCI RIEDMÜLLER (EMBARGADO), ISOLDE SABINE FISCHER BURGER (EMBARGADO), ANETTE BURGER KLOTZ GEB. BURGER (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BRIGITE WALTRAUD FRICK - CPF: 340.364.151-15 (EMBARGADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), SUSANNE SCHIRMER GEB. BURGER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), STEFAN ALEXANDER BURGER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOACHIM OTTO BURGER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONIKA ANNA CRESCI RIEDMÜLLER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISOLDE SABINE FISCHER BURGER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANETTE BURGER KLOTZ GEB. BURGER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de imissão liminar na posse em favor dos herdeiros, sob a alegação de existência de vícios (omissões, contradições e obscuridades), com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta: (i) omissão na análise de elementos probatórios vinculados à alegada filiação socioafetiva post mortem; (ii) omissão quanto à existência de prejudicialidade externa entre a presente demanda possessória e a ação de reconhecimento de filiação; (iii) omissões constitucionais relacionadas a direitos fundamentais; (iv) contradição interna quanto à manutenção da liminar de desocupação frente à necessidade de dilação probatória sobre a filiação alegada.

III. Razões de decidir

Não se constata omissão na análise de provas, pois o acórdão considerou expressamente os documentos apresentados, reputando-os insuficientes à configuração do estado de filho.

Quanto à prejudicialidade externa, a decisão embargada enfrentou a matéria, reconhecendo a independência dos efeitos possessórios em relação à ação de filiação, com fundamento no princípio da saisine (CC, art. 1.784).

Inexiste omissão constitucional, visto que a fundamentação infraconstitucional adotada foi suficiente, estando ausente exigência legal de enfrentamento tópico e expresso de cada norma indicada.

Não se verifica contradição interna, pois a manutenção da liminar está lastreada em juízo de urgência baseado na ausência de posse legítima e na irreversibilidade do dano aos herdeiros.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão e obter reforma do julgado revela-se incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, considera-se enfrentada a matéria para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de análise individualizada de todos os documentos não caracteriza omissão quando há fundamentação suficiente sobre a insuficiência do conjunto probatório. 2. A pendência de ação de reconhecimento de filiação não suspende o exercício dos direitos possessórios conferidos aos herdeiros legítimos nos termos do art. 1.784 do CC.

3. A finalidade modificativa não se coaduna com a estreita função dos embargos declaratórios, salvo ocorrência inequívoca de vício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 1.784; CF/1988, arts. 5o, LV; 6o; 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 98 e 211.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Edivan Cleiton Cesar
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, de mesma numeração, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a imissão liminar na posse em favor dos agravados, sob o argumento de conter vícios.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e omissões constitucionais no acórdão embargado, além de pleitear efeitos infringentes e prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

Alega, em primeiro lugar, omissão na análise de provas relevantes já constantes dos autos: Fotografias de convivência desde a infância; Declaração assinada por ex-funcionária doméstica da falecida; Provas contidas na ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem (Proc. no 1000171-71.2025.8.11.0101); Violação ao art. 489, §1o, IV do CPC, por ausência de análise concreta dos elementos que configurariam o estado de filho (
tractatus, nominatio e reputatio
).

Em segundo lugar, aponta omissão quanto à prejudicialidade externa entre a ação de imissão e a ação de reconhecimento de filiação: Defende a aplicação do art. 313, V, “a” do CPC, requerendo a suspensão da presente demanda até o julgamento da ação de filiação; Alega que a relação jurídica discutida na ação conexa é questão prejudicial necessária à definição da legitimidade possessória.

Em terceiro lugar, sustenta omissões constitucionais: Falta de ponderação entre o direito à moradia (art. 6o da CF) e a tutela possessória; Violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV da CF), diante da ausência de instrução mínima antes da medida liminar de desocupação; Inobservância da proteção da família e da parentalidade socioafetiva (art. 226 da CF).

Por fim, aponta contradição interna, sustentando que o acórdão reconheceu a necessidade de dilação probatória quanto à filiação, mas manteve a liminar de desocupação com efeitos práticos irreversíveis, o que violaria o art. 300, §3o do CPC e implicaria incoerência lógica.

Forte em seus argumentos, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a suspensão da liminar de imissão na posse até decisão definitiva da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva.

Sem manifestação pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A controvérsia do Agravo de Instrumento girou em torno da legitimidade ativa dos herdeiros da falecida Brigitte Frick para pleitearem a imissão liminar na posse do imóvel, frente à alegação de filiação socioafetiva
post mortem
por parte do embargante, Edivan Cleiton Cesar, ex-funcionário e residente do imóvel.

O acórdão rejeitou a preliminar de deserção e, no mérito, manteve a liminar possessória com base no princípio da saisine (art. 1.784 do CC), conferindo legitimidade aos herdeiros para demandar a posse, fundamentada na inexistência de prova robusta da alegada filiação socioafetiva; na caracterização da posse do embargante como injusta e no atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC (
fumus boni iuris e periculum in mora
). Ressaltou, ainda, que a ação de filiação não suspende os direitos possessórios dos herdeiros legítimos, nem impede a concessão da liminar.

Dito isso, cumpre-me analisar o ponto central da controvérsia, que é aferir a existência de vícios no acórdão embargado que justifique sua integração ou modificação, à luz do art. 1.022 do CPC.

No que tange a omissão na análise do conjunto probatório, verifica-se que o acórdão apreciou os documentos apresentados (ficha escolar, declaração, fotos), ainda que de forma sucinta, e considerou-os insuficientes, registrando a ausência de robustez probatória.

Assim, analisando detidamente os autos, não vislumbro a ocorrência alguma de omissão no julgado, pois os argumentos suscitados pelo recorrente foram enfrentados, ainda que não tenham sido analisado item por item, haja vista que o julgador não está obrigado a rebater cada prova isoladamente

Quanto a prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), também verifico que o acórdão considerou expressamente que a existência da ação de filiação não suspende o exercício dos direitos possessórios dos herdeiros, havendo o enfrentamento substancial da tese, pois o julgamento entendeu que o princípio da saisine garante a legitimidade ativa dos herdeiros, independentemente da pendência da ação de filiação. Logo, não há omissão relevante nesse ponto.

Sobre as omissões constitucionais, verifico que o julgado adotou fundamentação infraconstitucional suficiente e explícita sobre a questão. Ademais, não há exigência de enfrentamento específico de todos os dispositivos constitucionais indicados, se a tese jurídica for tratada de forma adequada. A proteção da moradia e da dignidade, embora relevantes, foram consideradas dentro da análise do
periculum in mora.

Por outro lado, também não se verifica ofensa ao contraditório ou ampla defesa, pois o acórdão destaca que a tutela é provisória e poderá ser revista no juízo de origem após instrução adequada.

Superada essas questões, o embargante ainda aponta contradição entre o reconhecimento da necessidade de dilação probatória e a manutenção da medida liminar. No entanto, não há incompatibilidade. Explico.

A linha argumentativa do acórdão é coerente: mesmo com controvérsia fática, a ausência de título legítimo e a ocupação injusta após o óbito da proprietária justificam a liminar, diante da urgência e do risco de irreversibilidade para os herdeiros.

Assim, trata-se de juízo de proporcionalidade que pode ser revisto na ação de origem após amplo contraditório e dilação probatória, posto que, repito, a decisão previu expressamente a possibilidade de reavaliação futura.

Diante disso, em que pesem as ilações do embargante, não se verifica omissão relevante, obscuridade ou contradição insanável que justifique a integração ou modificação do acórdão. A decisão embargada é clara, coerente e suficientemente fundamentada, tendo enfrentado os pontos relevantes à luz da legislação aplicável.

Saliento que,
apesar de o embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que utiliza-se da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Logo, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao pedido de
prequestionamento
, ainda que os embargos de declaração tenham essa finalidade, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão já enfrentou a matéria com fundamentação suficiente, permitindo eventual acesso às instâncias superiores. Nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 211 e 98), o prequestionamento pode ser reconhecido mesmo de forma implícita.

Ademais, é certo que não há violação a nenhum dos dispositivos legais suscitados, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando, assim, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, o conteúdo do acórdão embargado é inteligível, coerente e suficiente para permitir a compreensão da conclusão adotada, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025